Tribunal: STF
Processo: ARE 1590208
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de prequestionamento.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. O acórdão embargado consignou claramente que a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como violados impede o processamento do recurso, sendo certo que a apresentação da matéria somente nos embargos de declaração não supre o requisito por configurar inovação recursal, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.

    5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando a irresignação do embargante uma indevida tentativa de rediscussão da matéria.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.